Tribunal: TJBA
Processo: 8023632-52.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023632-52.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: DROGARIA ANTARES LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR DE ALENCAR TAPIOCA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE FALSO COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO. APLICAÇÃO DAS REGRAS DOS PLANOS INDIVIDUAIS. LEGALIDADE DA LIMITAÇÃO DE REAJUSTE. ENTENDIMENTO DO STJ. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR DE FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu o caráter individual/familiar do contrato firmado com pessoa jurídica, visto que os beneficiários não tinham vínculo empregatício e faziam parte do mesmo grupo familiar, limitando os reajustes ao índice fixado pela ANS para planos individuais, no período de maio/2023 a abril/2024.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde firmado entre as partes possui natureza coletiva empresarial ou se deve ser tratado como plano individual, à luz da ausência de vínculo empregatício dos beneficiários com a empresa contratante, e se é legítima a limitação judicial dos reajustes a índice autorizado pela ANS.

III. Razões de decidir
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso, sendo a hipossuficiência técnica reconhecida mesmo se tratando de pessoa jurídica.
4. O número diminuto de beneficiários, a ausência de vínculo empregatício destes com a contratante, e a relação familiar entre eles afastam a configuração de plano coletivo empresarial, caracterizando o contrato como “falso coletivo” ou “coletivo atípico”.
5. Reajustes desarrazoados, sem transparência e sem motivação idônea, violam os princípios da boa-fé e da função social do contrato.

6. Correta a sentença ao aplicar o índice da ANS para planos individuais de 9,63% para o período questionado, e determinar a devolução simples dos valores pagos indevidamente.
7. Inovação recursal quanto à alegação de reajuste por faixa etária não pode ser conhecida.

8. A atualização do indébito deverá observar o critério previsto pela Lei nº 14.905/2024 e o regime intertemporal.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido, com adequação apenas da forma de atualização do indébito.

Tese de julgamento: "1. O contrato de plano de saúde firmado por pessoa jurídica sem vínculo empregatício com os beneficiários deve ser tratado como plano individual, aplicando-se os índices de reajuste fixados pela ANS. 2. É abusiva a cláusula contratual que permite reajustes desproporcionais e não fundamentados, cabendo ao Judiciário restabelecer o equilíbrio contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, V; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei nº 9.656/98, arts. 30 e 31.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2285008/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1989638/SP, j. 13.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023632-52.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada DROGARIA ANTARES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER EM PARTE, e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA